Tribunal: TJES
Processo: 5012508-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012508-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA FRAGA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012508-80.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANDREIA FRAGA DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ATRASO DE VOO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ANDREIA FRAGA DOS SANTOS SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., alegando, em síntese, que adquiriu junto a ré um pacote de passagens com saída de Vitória/ES e destino a Buenos Aires/Argentina. Narra a autora, que em razão de falha na prestação de serviços por parte da requerida, o voo de ida sofreu um atraso que ocasionou a perda da conexão que seria realizada pela autora, por tais motivos foi reacomodada para um voo no dia seguinte, sendo forçada a arcar com vários custos não previstos, bem como perdeu o primeiro dia de viagem. Diante o exposto, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedente os pleitos autorais.

3. A Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, resta incontroversa a ocorrência do atraso no trajeto da requerente, o que fez com que a requerente fosse obrigada a pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, chegando ao destino final com 02 (duas) horas de diferença do horário originalmente previsto. No entanto, verifica-se que a ré prestou todas as contraprestações necessárias para que todos os danos possivelmente acarretados a autora fossem amortizados. Imperioso destacar, que a autora já pretendia pernoitar na cidade de São Paulo/SP, partindo ao destino final no dia seguinte e, em razão da mudança de itinerário, pernoitou na cidade do Rio de Janeiro/RJ, contudo, nota-se que a recorrida ofertou voucher de hospedagem e alimentação, não havendo qualquer prova de que a estadia em cidade diversa tenha gerado danos a parte requerente diferentes daqueles que ela se propôs a suportar. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que dispôs: "[...] Em que pese a parte Autora tenha demonstrado, nos autos, a contratação de transporte aéreo, conforme cartão de embarque sob o ID n.º 24636021 - Pág. 3, por oportuno, verifico que deixou de demonstrar a este juízo, que a parte Ré tenha falhado na prestação dos serviços de transporte aéreo até o destino final, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, que por ora deixo de observar. Isso porque a parte Autora, se insurge contra um possível atraso de voo ou ainda, tempo superior ao que se entende proporcional, entretanto, menciona que a parte Ré prestou: informações (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor) quanto ao embarque/realocação em outro voo e ainda, auxilio material (voucher para hospedagem e alimentação), conforme documento sob o ID n.º 24636035 - Pág. 1 e ID n.º 24636038 - Pág. 1, não demonstrando conduta arbitrárias ou abusiva por parte do Réu. [...]".

7. No tocante ao dano moral, não restou comprovado nos autos que os atrasos e a reacomodação fornecidas pela requerida foram capazes de ensejar dano a autora, inexistindo qualquer prova que indique o contrário. Ademais, o atraso de 02 (duas) horas na chegada ao destino final, contudo, a jurisprudência pátria vem, predominantemente, entendendo que em tal hipótese, o atraso é ínfimo, havendo meramente um incômodo tolerável, que por sua vez não configura dano moral.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)